Tribunal: STF
Processo: RE 140769
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
VENCIMENTOS  -  REAJUSTE -  DIREITO  ADQUIRIDO  - FATOR
TEMPORAL  - TRANSCURSO DO PERIODO PESQUISADO PARA O EFEITO DE FIXAÇÃO
DO  INDICE - IRRELEVÂNCIA.  No campo da reposição do poder aquisitivo
dos  vencimentos, há de se distinguir a hipótese em que legislação em
vigor  encerra o direito   considerado o  transcurso de certo periodo
daquela  na qual somente se tem a delimitação do espaco de tempo como
norteadora  do indice de inflação. Apenas no primeiro caso cabe falar
na  existência de direito adquirido. A Lei n. 8.030/90, resultante da
conversão  da Medida Provisoria  n. 154, de  16 de marco de 1990, não
implicou  a transgressão a direito adquirido de se ter os vencimentos
do  mes de  abril reajustados  pelo fator  decorrente da  inflação do
periodo de 15 de fevereiro a 15 de marco de  1990.::